Tribunal: TJES
Processo: 5039056-11.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039056-11.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATEUS GUEZ DA SILVA
RECORRIDO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SERVIDORES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5039056-11.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MATEUS GUEZ DA SILVA

RECORRIDO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SERVIDORES

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. AUSÊNCIA DE REGISTRO PÚBLICO E DE ANOTAÇÃO NO PRONTUÁRIO DO DETRAN. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS DE BOA-FÉ. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA POSTERIOR FIRMADA PELO COMPRADOR COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSFERÊNCIA DE BEM MÓVEL PELA TRADIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de baixa de gravame fiduciário e indenização por danos morais, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida.

Nos moldes do artigo 522 do Código Civil, a cláusula de reserva de domínio estipulada em contrato particular depende de registro público para ter validade contra terceiros. Em se tratando de veículo automotor, é indispensável a anotação da restrição no prontuário do bem junto ao DETRAN para resguardar o direito do vendedor originário contra terceiros de boa-fé.

Na hipótese dos autos, o contrato de empréstimo com garantia fiduciária foi firmado em 08/05/2024, data posterior ao prazo estipulado para a quitação integral do veículo (30/04/2024). Ademais, restou atestado por documento expedido em 30/05/2025 que não havia qualquer anotação de reserva de domínio no cadastro do órgão de trânsito.

A transferência da propriedade de bens móveis perfectibiliza-se com a simples tradição (art. 1.267 do CC). A instituição financeira, ao constatar a posse do bem pelo tomador do empréstimo, o decurso do prazo de pagamento do contrato particular e a inexistência de restrições nos registros oficiais, age no exercício regular de direito, amparada pela boa-fé objetiva.

Inexistência de ato ilícito imputável à cooperativa de crédito. Prejuízos oriundos da quebra contratual que devem ser discutidos exclusivamente em face do comprador inadimplente.

Recurso conhecido e desprovido. Condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, restando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

Relatório

O autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face da cooperativa recorrida. Alegou que vendeu seu veículo, modelo Fiat Strada, a terceiro mediante contrato com cláusula de reserva de domínio, mas o adquirente o utilizou indevidamente como garantia fiduciária em contrato de empréstimo firmado com a instituição recorrida, sem a sua anuência.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos improcedentes e revogou a tutela antecipada, sob o fundamento de que a tradição do bem móvel transfere a propriedade, presumindo a boa-fé do terceiro adquirente. Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma integral da sentença para que seja determinada a baixa do gravame e a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais.

VOTO DO RELATOR

O recorrente pleiteou a concessão da gratuidade de justiça, pedido que foi remetido a esta instância revisora. Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente demonstrou alteração superveniente em sua capacidade financeira, notadamente mediante a comprovação de sua exoneração de cargo comissionado e redução de renda em suas declarações fiscais. Sendo assim, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Do Mérito

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a validade do gravame de alienação fiduciária inserido pela cooperativa recorrida sobre o veículo objeto da lide, o qual havia sido previamente negociado pelo recorrente com terceiro (Sérgio Luis Pires Porto) mediante instrumento particular. O recorrente sustenta que a instituição financeira agiu com negligência ao aceitar o bem como garantia, argumentando que o próprio contrato de compra e venda apresentado pelo tomador do empréstimo continha cláusula de reserva de domínio e expressa vedação à constituição de ônus sem a anuência do vendedor (cláusulas 3 e 4).

Analisando detidamente os autos e os documentos que instruem o feito, constata-se que a r. sentença não merece reparos.

A cronologia dos fatos e a documentação apresentada são contundentes para o deslinde da demanda. Observa-se que, no ID 18651559, o contrato particular de compra e venda é claro ao dispor que a quitação do veículo ocorreria em
30/04/2024
. Observa-se, ainda, pelo ID 18651561, que o contrato de empréstimo firmado entre o terceiro adquirente e a cooperativa recorrida foi emitido apenas em
08/05/2024
, ou seja, em momento posterior à data prevista para a quitação integral do bem.

Nesse cenário fático, a instituição financeira, ao analisar o instrumento contratual apresentado pelo tomador do empréstimo e constatar que a data limite para o pagamento já havia transcorrido, possuía fundadas razões para presumir o adimplemento da obrigação e a consequente consolidação da propriedade em favor do adquirente.

O que ratifica de forma irrefutável a boa-fé da instituição financeira é a ausência de publicidade da restrição. Observa-se que no extrato do DETRAN, expedido em 30/05/2025 (ID 18651545), não havia no cadastro do veículo qualquer menção à reserva de domínio.

A legislação civil brasileira é taxativa ao estabelecer os requisitos para que acordos particulares produzam efeitos contra todos. Nos precisos termos do artigo 522 do Código Civil, "a cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros". Ademais, em se tratando de veículo automotor, exige-se a averbação da restrição no prontuário do bem junto ao órgão de trânsito competente para salvaguardar o direito perante terceiros de boa-fé.

Como a restrição pactuada no contrato particular não estava averbada no órgão de trânsito competente, a cooperativa recorrida qualifica-se inegavelmente como terceira de boa-fé. No ordenamento jurídico pátrio, a transferência de propriedade de bens móveis perfectibiliza mediante a simples tradição (entrega da coisa), conforme preceitua o artigo 1.267 do Código Civil.
Ao constatar que o tomador do empréstimo estava na posse do veículo, que o prazo para pagamento do contrato particular já havia escoado e que os registros públicos oficiais não apontavam restrições, a aceitação do bem como garantia configurou exercício regular de direito.

A jurisprudência é pacífica ao tutelar o terceiro de boa-fé em situações análogas:

EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO ANTERIOR . AUSÊNCIA DE REGISTRO NO DETRAN. IRRELEVÂNCIA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. TERCEIRO DE BOA-FÉ . PENHORA INEFICAZ. A propriedade de bem móvel se transfere por meio da tradição. O registro veicular mantido perante o DETRAN é meramente informativo e de cunho administrativo. Se verificada discrepância entre a situação dominial real do veículo e o registro existente no DETRAN, sempre, aquela prevalecerá . Se a tradição do veículo penhorado a terceiro é comprovadamente anterior ao advento da penhora, esta será ineficaz, já o atual proprietário do veículo será terceiro de boa-fé, ressalvada a comprovação de sua má-fé. (TJ-MG - AC: 10016190039798001 MG, Relator.: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 02/07/2020, Data de Publicação: 17/07/2020).

Inexistindo conduta contrária ao direito por parte da instituição financeira, não há respaldo legal para determinar a baixa compulsória do gravame, tampouco para arbitrar condenação pecuniária a título de danos morais. Eventuais prejuízos oriundos da inadimplência e da quebra contratual deverão ser perseguidos pelo recorrente em via própria, exclusivamente em face do comprador que descumpriu o pactuado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DE DIVERGÊNCIA

Peço a mais respeitosa
vênia
ao Excelentíssimo Senhor Juiz Relator para divergir de seu judicioso voto, por entender que a r. sentença de primeiro grau merece ser integralmente reformada.

O cerne da questão reside na legitimidade do gravame de alienação fiduciária inserido pela instituição financeira recorrida sobre o veículo
Fiat/Strada Freedom 1.3 CS, placas RNZ-8A12/SP
. A sentença recorrida amparou-se na regra geral do artigo 1.267 do Código Civil, aduzindo que a transferência da propriedade de bens móveis se opera com a mera tradição. Ocorre que, no caso concreto, a autonomia da vontade das partes afastou a regra geral por meio de Contrato de Compra e Venda com Cláusula de Reserva de Domínio (cláusulas 3ª e 4ª), que resguardou a propriedade ao vendedor até a quitação integral e vedou expressamente a constituição de qualquer ônus sem a sua anuência.

A transferência ou oferta em garantia de veículo sem o conhecimento e a assinatura do titular do documento (ou sem a devida quitação do pacto) configura venda
a non domino
, o que atrai a nulidade absoluta do negócio jurídico. Como o comprador não detinha a propriedade legal do bem, a instituição financeira aceitou em garantia um patrimônio que pertencia a terceiro, o que confere ao legítimo proprietário o direito de acionar o Judiciário para livrar o bem da restrição indevida.

Ademais, restou demonstrada a flagrante negligência e falha na prestação de serviços da instituição financeira, que assumiu o risco da atividade ao formalizar o gravame. O próprio banco réu admitiu ter recebido o instrumento particular de compra e venda durante as negociações. Sabendo, portanto, que a posse do terceiro era precária e condicionada,
competia obrigatoriamente ao banco diligenciar junto ao autor — legítimo proprietário e detentor do domínio — para obter sua expressa anuência ou a comprovação de quitação do veículo
. Ao ignorar deliberadamente as cláusulas de reserva de domínio e dispensar a assinatura ou autorização do titular, a cooperativa ré agiu de forma temerária, descumprindo o dever essencial de cautela que lhe é imposto.

Por fim, a manutenção de um gravame irregular gera severos riscos de responsabilidade civil e criminal, além de violar diretamente o direito de propriedade do autor. Enquanto o registro permanecer vinculado à fraude, o titular do nome continua sujeito a penalidades administrativas, multas e tributos como o IPVA. Essa restrição indevida, decorrente da conduta fraudulenta de terceiro e da leniência do banco, obstaculiza o pleno uso do bem e ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de reparação.

Ante o exposto, afasto o entendimento do eminente Relator para
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de primeiro grau para:

Declarar a nulidade da alienação fiduciária e determinar que a recorrida proceda à
baixa do gravame
sobre o veículo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de
multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais)
em caso de descumprimento, limitada ao teto de
30 (trinta) dias de incidência
;

Julgar procedente o pedido de indenização por
danos morais
, condenando a recorrida ao pagamento de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, com correção monetária a partir deste arbitramento e juros de mora desde a citação.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente